Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719251-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIUSEPPE DUTRA JANINO EMBARGADO: UNIAO NACIONAL DOS JUIZES FEDERAIS DO BRASIL - UNAJUF, MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por GIUSEPPE DUTRA JANINO em face de UNAJUF - UNIÃO DOS JUÍZES FEDERAIS E OUTRO, ante o acórdão de ID 20313919, que negou provimento ao recurso. Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 11:56:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador